Tribunal: TJDFT
Processo: 0747131-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0747131-18.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, LEONARDO GOMES DAS CHAGAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Verifico que foi suscitada questão preliminar de admissibilidade do recurso pelo recorrido LEONARDO GOMES DAS CHAGAS (ID 74737079), que alegou em suas contrarrazões o não cabimento dos embargos de declaração por ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Portanto, em atenção ao princípio da não surpresa, insculpido no art. 10[1] do Código de Processo Civil,determino a intimação do embargante, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das condições de admissibilidade do seu recurso, incluindo-se a referida questão acerca do cabimento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.